Tribunal: STF
Processo: RE 1406875
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Partido Humanista da Solidariedade - PHS com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 1.325), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDoc 1.312):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS AOS DIRETÓRIOS INFERIORES. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) relativa ao exercício financeiro de 2016. 



    2. Incabível o exame das contas fundacionais do exercício financeiro de 2016, em razão do decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL. 



    3. O Partido deixou de aplicar o valor de R$ 435.592,61 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) em políticas de incentivo à participação feminina na política. A irregularidade, por si só, é incapaz de ensejar a rejeição das contas, conforme o art. 55-C da Lei 9.096/1995. 



    4. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, R$4.262.433,32 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) permaneceram sem comprovação. 



    5. Também foi identificada a entrada de R$ 729,22 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) na conta do Fundo Partidário sem que fosse possível identificar a origem da receita, violando os arts. 13 e 14 da Res.-TSE 23.464/2015.



    6. O Partido concentrou a integralidade dos recursos do Fundo Partidário, sem distribuição às demais esferas partidárias, circunstância que torna frágil sua representação nos estados e municípios e afeta sobremaneira a sua atuação em âmbito nacional. 



    7. A malversação dos recursos públicos totaliza 43,42% daqueles recebidos do Fundo Partidário em 2016 (R$ 10.821.224,30). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, o Partido tem contra si falhas graves relativas i) à ausência de repasse de recursos públicos para as demais esferas partidárias; ii) à não apresentação de documentos obrigatórios relativos à fiscalização das contas fundacionais; iii) ao descumprimento integral do art. 44, V, da Lei 9.096/1995, além da iv) malversação de recursos públicos em valores relevantes, circunstâncias que, aliadas ao percentual das irregularidades, ensejam a DESAPROVAÇÃO das contas. 



    8. Contas desaprovadas



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no arts. 17, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Com efeito, ao determinar o repasse compulsório de recursos aos órgãos partidários inferiores, o órgão técnico-contábil da Justiça Eleitoral (que inicialmente apontou a “irregularidade”) e o Plenário do TSE, idealizam um sistema partidário exclusivamente orgânico, desconsiderando por completo distorções a esse modelo impostas pelas cláusulas de barreira, por exemplo. 



    [...]



    Assim, ao desconsiderar os demais dispositivos constitucionais envolvidos, bem como matéria cujo campo de estudo é a ciência política, a Justiça Eleitoral, sob a roupagem da técnica-jurídica, repita-se, com a melhor das intenções, tenta impor modelo político de organização partidária que não encontra compatibilidade com o conjunto normativo existente e, por isso, a solução judicial fica fadada ao insucesso, prejudicando, não intencionalmente, o sistema democrático. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 1.341):



    Prestação de contas de partido político. Exercício financeiro de 2016. Concentração de recursos públicos no diretório nacional da agremiação. Irregularidade grave configurada. Conformidade do acórdão recorrido com o art. 17, I, da Constituição. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extremo é inadmissível



    Observo que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar os capítulos nos quais consignadas irregularidades na prestação de contas referentes a “a) Recursos de origem não identificada; b) Débitos, na conta-corrente, do Fundo Partidário sem comprovação; d) Despesas com passagens aéreas e hospedagem; e) Despesas com eventos, refeição e seminários; f) Fundo de Caixa; g) Despesas com imóveis; h) Despesas com manutenção predial e aquisição de mobiliário; i) Ressarcimento de despesas com viagens; j) Despesas com serviços advocatícios; k) Aquisição de veículo e pagamento de IPVA; l) Despesas com combustíveis; m) Despesas de seguros e manutenção de veículos; n) Despesas com publicidade; o) Despesas contábeis (R$ 6.235,12); p) Despesas diversas (R$ 23.378,08); q) Despesas com pessoal; r) Das despesas com o programa de incentivo às mulheres“.



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos – meus grifos)



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente